Tribunal: TJMT
Processo: 1030640-79.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030640-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JERONIMO B DOS SANTOS (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de R$ 2.020,19, referente a IPTU, com base na CDA n. 11.827/2020, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência do número de CPF do executado, impossibilitando o prosseguimento da demanda. O apelante sustenta, em síntese, violação à coisa julgada, ao contraditório e à vedação de decisões-surpresa, além de argumentar que o CPF não seria requisito essencial para a validade da execução, com base na jurisprudência e legislação aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência do CPF do executado, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025, à luz da jurisprudência do STF (Tema 1.184) e do princípio da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência federativa do ente exequente.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução n. 617/2025, regulamenta a aplicação da tese do STF, dispondo que execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ do executado devem ser extintas, por inviabilizarem o uso de ferramentas eletrônicas de localização patrimonial.

5. O Município foi intimado e teve prazo sucessivamente dilatado para localizar e informar o CPF do executado, mas permaneceu inerte, não diligenciando para sanar o vício, o que atrai a incidência da Resolução CNJ n. 547/2024 e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

6. A alegação de violação à coisa julgada não prospera, pois a decisão anterior apenas autorizou o prosseguimento da execução sob determinadas condições, sem afastar o dever de observância das normas administrativas supervenientes e vinculantes do CNJ.

7.
Também não se configura decisão surpresa, pois o Município foi previamente intimado para se manifestar e sanar a omissão quanto ao CPF do executado, tendo deixado de atender às determinações judiciais dentro do prazo fixado.

8. A inexistência do CPF inviabiliza medidas processuais essenciais, como a citação válida, o protesto da CDA, a penhora e o rastreamento patrimonial, frustrando o desenvolvimento útil do processo executivo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

2. A ausência do número de CPF do executado impede a adoção de atos processuais essenciais à efetividade da execução, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. A Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução n. 617/2025, tem força normativa vinculante e autoriza a extinção da execução fiscal em qualquer fase do processo quando ausente o CPF ou CNPJ da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º e art. 1º-A; Resolução CNJ n. 617/2025; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023 (Tema 1.184);

TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1023568-36.2023.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.09.2025, DJE 23.09.2025.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal (n.º 1030640-79.2020.8.11.0003), que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência do número de CPF do executado e consequente impossibilidade de prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais, o apelante a
lega que a sentença violou a coisa julgada, uma vez que a própria instância ad quem já havia deliberado expressamente pelo prosseguimento da execução fiscal, ainda que sob condições, em decisão anteriormente transitada em julgado (ID 156778931).

Ainda sustenta violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, pois a extinção do feito deu-se sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica sobre a ausência do CPF do executado.

Assevera que a decisão surpreendeu a parte exequente, ferindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Reforçando essa tese, transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a nulidade de decisões proferidas com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, caracterizando a chamada “decisão surpresa”.

O apelante também aponta violação ao artigo 485, § 1º, do CPC e ao artigo 25 da Lei nº 6.830/80, que estabelecem a necessidade de prévia intimação da parte exequente antes da extinção do feito por ausência de pressupostos processuais.

No mérito,
enfatiza que, conforme o artigo 2º, § 5º, e o artigo 6º, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais, o CPF do executado não é requisito obrigatório para a validade da Certidão da Dívida Ativa, tampouco para o ajuizamento da execução. Invoca, ademais, a Súmula 558 do STJ, segundo a qual: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.”

Por essas razões, sustenta que a ausência de CPF não poderia, por si só, ensejar a extinção da execução fiscal, principalmente quando ainda pendentes diligências para localização do dado e quando a CDA preenche todos os requisitos legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência do número do CPF do executado, o que inviabilizaria a adoção de medidas executivas úteis no feito.

Na origem denota-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 27/08/2020, contra Jeronimo B dos Santos tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 11.827/2020, no valor originário de R$ 2.020,19 (dois mil e vinte reais e dezenove centavos), referente a créditos tributários vinculados ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com exercício fiscal e inscrição regularmente lançados nos sistemas da municipalidade.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a ausência do CPF do executado, nos termos do art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência do número do CPF do executado, o que impediria o prosseguimento da demanda nos sistemas eletrônicos de buscas patrimoniais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais, o Município sustenta que a Certidão de Dívida Ativa possui validade formal e que a ausência do CPF não comprometeria o desenvolvimento do feito, especialmente porque não há previsão legal que imponha esse dado como requisito obrigatório. Alega, ademais, que a extinção contrariaria decisão anterior deste Tribunal, proferida nos mesmos autos, que determinou o prosseguimento da execução, violando, assim, a coisa julgada. Invoca, ainda, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

No caso concreto, o Município, após os pedidos de suspensão de 60 e 90 dias, deferidos pelo Magistrado, informou que o feito se
encontrava em providências administrativas e assim, mais uma vez requereu a suspensão dos autos, desta vez, por mais 30 (trinta) dias.

O prazo requerido foi concedido, mas permaneceu inerte.

Diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado

Razão, todavia, não assiste ao apelante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor fundadas na ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

No caso concreto, o Município por meio do petitório de ID
339970930
, o ente público se manifestou para: a) informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; (b) requer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido, o prazo transcorreu in albis sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada.

Posteriormente foi concedido a suspensão do feito por mais 60 dias.

A seguir foi informado que a CDA n. 11827/2020 não apresenta o CPF e o enderenço do executado, e assim, o ente público requereu o prazo de mais 30 dias de suspensão para as providencias administrativas.

E, mais uma vez o magistrado deferiu o pedido,
sendo-lhe concedido o referido prazo, mas, no entanto o Fisco Municipal permaneceu inerte.

Diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado:

“
Art. 1º-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada
. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único.
O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.
(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025).”
(Destaquei).

Pois bem.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do
ajuizamento, em que não haja movimentação útil há
mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [
...].

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

[...]”
(grifos nossos).

Portanto o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Posteriormente, em 12/03/2025, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, recentemente, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1º A Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1º-A, com o seguinte teor:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Art. 2º O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:

Art. 3º...........[...]

Parágrafo único...........[...]

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (NR)

Art. 3º O art. 4º da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 4º..........[...]

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.”

Em consulta formulada ao CNJ (Consulta n. 004754-38.2025.2.00.0000), o Plenário reafirmou, com efeito normativo geral e vinculante, que a inexistência de CPF ou CNPJ da parte executada compromete irremediavelmente a efetividade da execução, impedindo a utilização dos sistemas informatizados de rastreamento patrimonial, o que torna o processo inócuo, incompatível com o princípio da eficiência.

No caso concreto, o próprio exequente requereu a suspensão do feito por 30 dias para localizar o CPF do executado, prazo que transcorreu sem qualquer manifestação posterior.

A inércia da parte autora reforça o acerto da r. sentença, que reconheceu, com fundamento normativo, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ressalte-se que, sem a informação do CPF do executado, não é possível a adoção de qualquer medida útil ao prosseguimento da execução, inclusive a realização da citação pessoal ou por edital, haja vista a indispensabilidade desse dado para a expedição de mandado, inclusão em sistemas eletrônicos e, até mesmo, para justificar eventual citação ficta.

Assim, ausente o dado mínimo essencial à identificação do devedor — sem o qual a execução fiscal revela-se inócua e incompatível com os princípios da utilidade da jurisdição e da eficiência administrativa — impõe-se a manutenção da extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O entendimento encontra amparo expresso no
art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024
, com redação conferida pela Resolução CNJ n. 617/2025, norma de caráter vinculante aprovada pelo Plenário daquele Conselho:

“A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida.”

A tentativa de afastar a incidência do art. 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 sob o argumento de decisão anterior do Tribunal não prospera. A referida decisão, ainda que tenha determinado o retorno dos autos para adoção de providências administrativas, não afastou a aplicação posterior da Resolução com força vinculante, especialmente quando se constata que o próprio exequente não observou as diretrizes estabelecidas, tampouco diligenciou efetivamente para suprir o vício.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, entendo não configurada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, ou a coisa julgada, pois foi dado prazo razoável e suficiente para que o Município fizesse as inclusões necessárias, o que não ocorreu.

Confira-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, no valor de R$ 2.266,71, fundada na CDA nº 5332/2023, em razão da ausência de pressuposto processual consistente na não indicação do CPF do executado, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. Intimado para sanar a irregularidade no prazo legal, o ente municipal permaneceu inerte

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem a indicação do CPF do executado, com fundamento em norma administrativa do CNJ

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa

5. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.
6.
A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025
.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º e art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023 (Tema 1.184). TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 27.5.2025.
(TJMT - N.U 1023568-36.2023.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Público e e Coletivo, Relator:

Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC - TEMA N.º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC - Tema n.º 1.184).

-
O artigo 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada.

-
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.
(TJMG - Apelação Cível, n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 27.5.2025).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, ante a ausência de CPF do executado e a consequente impossibilidade de citação válida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e da Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026